Tribunal: TJES
Processo: 5001402-59.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: RAFAELA OLIOSI AMANCIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. DEPENDENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada por RAFAELA OLIOSI AMANCIO em face de Affix Administradora de Benefícios Ltda e SAMP Espirito Santo Assistencia Médica S.A., por meio da qual alega, em síntese, que possuía plano de saúde com a ré, pagando a mensalidade por meio de boleto. Contudo, afirma que, no dia 09/01/2024, recebeu e-mail dizendo que seu plano estava em atraso e, ao consultar o site, descobriu que havia um segundo plano o qual não contratou. Informa que o plano contratado havia sido cancelado sem a sua autorização, pelo que entrou em contato com a ré para resolver a situação, sem êxito. Diante disso, postula o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a AFFIX alega que o cancelamento foi por manifestação de vontade da operadora e que a autora foi notificada. Assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos. Por sua vez, a ré Samp sustenta que cumpriu o que estabelecia o instrumento contratual, tendo encaminhado notificação para rescisão contratual, com 60 (sessenta) dias de antecedência, cumprindo com sua obrigação contratual, bem como que a parte autora, por opção, não quis aderir ao novo plano oferecido pela requerida. Assim, defende que não há prova mínima ou indiciária de conduta capaz de gerar responsabilidade civil para si, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 11441587) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da rescisão contratual e, por conseguinte, condenar a ré na obrigação de manter/restabelecer o plano de saúde coletivo nos moldes contratados, no prazo de 05 dias, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por esse juízo.

Concedo liminarmente a medida para determinar o imediato cumprimento da obrigação de fazer, no prazo cominado, devendo a ré ser intimada pessoalmente.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
.”

As requeridas opuseram embargos de declaração, improvidos (ID 11441609).

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 11441615),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, verifico que a sentença não merece qualquer reparo, pois a operadora do plano ou seguro de saúde coletivo, em caso de extinção unilateral da avença, deve assegurar ao beneficiário que esteja em tratamento de enfermidade o contrato individual com as mesmas coberturas do seguro coletivo, desprovido de carências, e cujo preço deverá ser proporcionalmente calculado e considerar a situação de mercado.

Conforme disposto na sentença, a autora, ora recorrida, é titular do plano de saúde prestado pela recorrente, contratado na modalidade coletivo por adesão, consoante a proposta anexada no id. 37012197.

Inobstante a recorrente tenha comunicado a rescisão em tempo hábil, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que o dependente Pedro Miguel Oliosi Amancio Brito se encontra atualmente realizando tratamento por meio do método ABA, de modo que a rescisão contratual poderá resultar na interrupção desse tratamento.

Assim, correto o entendimento exarado pelo juízo
a quo
que
“a denúncia imotivada e unilateral do contrato no momento em que o beneficiário mais precisa evidencia uma conduta abusiva da operadora, que atua visando somente o seu benefício próprio, sem observar os deveres decorrentes dos princípios da função social do contrato e da boa-fé (arts. 421 e 422 do CC) e a necessidade de haver harmonia dos interesses dos participantes das relações de consumo (art. 4º, inc. III, do CDC)
”.

Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional. 2. Não há ilegalidade na extinção desmotivada do pacto coletivo de seguro assistencial à saúde, pois a regra proibitiva existente na Lei 9.656/1998 apenas tem incidência nos contratos individuais ou familiares. 3.
Todavia, a jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave.
4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no REsp 1828937/SP; Terceira Turma; Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julg. 24/08/2020; DJe 01/09/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)